Tribunal: TJMT
Processo: 1011344-46.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011344-46.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça (art. 147), Perseguição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIOLA CASSIA GARCIA DA SILVA - CPF: 692.081.901-53 (APELANTE), MARIANA GOMES MELZER - CPF: 325.653.458-95 (ADVOGADO), ALAN ROCHA HOLANDA - CPF: 365.261.308-28 (ADVOGADO), BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - CPF: 342.062.288-09 (ADVOGADO), JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - CPF: 309.228.318-07 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MAGALHAES JUNIOR - CPF: 258.171.728-95 (ADVOGADO), EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - CPF: 108.433.668-50 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 705.714.901-82 (TESTEMUNHA), LUIZ EDUARDO DA SILVA - CPF: 026.799.541-57 (TESTEMUNHA), J. M. M. A. B. (VÍTIMA), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIUGES NETO (Avô da Vitima)AVO DA vIITA)antonio (TESTEMUNHA), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOÃO MOSHINI MORAES ARAÚJO BORBA (VÍTIMA), FELIPE HUGO CABRAL DE ALMEIDA (TESTEMUNHA), QUILHERME FAVARETTI (TESTEMUNHA), TAMARA MOSCHINI MORAES - CPF: 099.041.777-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO
(STALKING).
PERSEGUIÇÃO REITERADA CONTRA ADOLESCENTE. PROVA TESTEMUNHAL COESA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA EM CRIME CONTRA ADOLESCENTE. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de perseguição majorada contra adolescente (art. 147-A, §1o, I, do Código Penal), à pena de 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, preliminarmente, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reavaliação da recusa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de perseguição contra adolescente, afastando a absolvição pretendida; (
ii
) estabelecer se a recusa ministerial de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal foi
devidamente fundamentada, justificando ou não a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas pelo boletim de ocorrência, decisão que concedeu medidas protetivas e, principalmente, pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, colhida por meio de depoimento especial, revela narrativa firme e coerente acerca de reiteradas abordagens intimidatórias, ofensas e ameaças praticadas pela ré, em diferentes locais, causando medo e insegurança.

Depoimentos de testemunhas e informantes corroboram a versão da vítima, evidenciando padrão de comportamento reiterado de intimidação e constrangimento direcionado a adolescentes no ambiente condominial e social compartilhado.

O crime de perseguição configura-se pela prática reiterada de condutas que invadem ou perturbam a esfera de liberdade e privacidade da vítima, sendo desnecessária a ocorrência de violência física ou ameaça direta de morte.

A negativa genérica da acusada não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório harmônico e convergente produzido em juízo.

Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal, a vedação prevista no art. 28-A, §2o, IV, do CPP refere-se expressamente a crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, inexistindo previsão legal que automaticamente a estenda a crimes contra adolescentes.

A denúncia não descreve expressamente contexto de violência doméstica ou familiar, nem fundamenta de modo concreto a impossibilidade de aplicação do ANPP.

A recusa ministerial ao oferecimento do acordo deve ser motivada com base em elementos concretos do caso, não sendo suficientes justificativas genéricas, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da ausência de fundamentação idônea para a negativa, impõe-se a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, para reavaliação da possibilidade de formulação do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal configura-se pela prática reiterada de condutas que invadem ou perturbam a esfera de liberdade e privacidade da vítima, sendo desnecessária a ocorrência de violência física ou ameaça direta de morte.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação pelo delito de perseguição.

A recusa ministerial de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal deve ser concretamente motivada, sendo cabível a remessa ao órgão superior do Ministério Público quando ausente fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 147-A, §1o, I; CPP,
arts
. 28-A, §2o, IV, e §14, e 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010283-53.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 09/12/2025; STJ, REsp no 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 17.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011344-46.2023.8.11.0042

APELANTE: FABIOLA CASSIA GARCIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

FABIOLA CASSIA GARCIA DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da

1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar,

nos
autos da ação penal

no

1011344-46.2023.8.11.0042

(
PJe)
,

que
a condenou como incursa no art. 147-A, §1o, I, do Código Penal (perseguição praticada contra adolescente),
à
pena
de
09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa
(ID 319262462).

Em suas razões recursais, a Defesa, em preliminar, requer a conversão do julgamento em diligência, com a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, a fim de que seja revista a decisão que indeferiu a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

No mérito, postula a reforma do decreto condenatório, com a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal
(ID 335399368).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso

(
I
D

337198887).

A

9
a
Procuradoria de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a.

Rosana Marra
– ID 340211355).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

A preliminar arguida pela apelante cinge-se ao pleito de conversão do julgamento em diligência, com a consequente remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que estariam presentes, no caso concreto, os pressupostos legais autorizadores da celebração do Acordo de Não Persecução Penal.

Sustenta, em síntese, a necessidade de reavaliação das razões invocadas pelo órgão ministerial para recusar a formulação da proposta.

Sem embargo da relevância da tese deduzida, observa-se que a adequada apreciação da matéria reclama incursão prévia no substrato fático-probatório constante dos autos, notadamente quanto aos elementos informativos relacionados à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, cuja compreensão se mostra indispensável para o enfrentamento seguro da controvérsia instaurada.

Cuida-se, portanto, de questão que guarda estreita relação de dependência com o próprio exame do acervo probatório e das circunstâncias concretas que permeiam a persecução penal, razão pela qual se revela metodologicamente mais apropriado que sua análise seja diferida para momento ulterior, em conjunto com o mérito recursal, após a devida contextualização fática da demanda.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
DOS FATOS

Consta da apuração dos fatos que o presente Inquérito Policial foi instaurado após o registro do Boletim de Ocorrência n.o 2022.286632, o qual foi registrado pelo Sr. Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, avô da vítima
J
oão
Moschini
Moraes Araújo Borba (menor de 18 anos), noticiando que, no dia 15/10/2022, o ofendido foi até o condomínio Florais do
s
Lago
s
, nesta Capital, onde estava com alguns amigos na quadra de futebol, momento em que a denunciada FABÍOLA CÁSSIA se aproximou da vítima e começou a ofendê-lo, chamando-o de covarde, “pau no cu”, proferindo ainda ameaças e expondo o adolescente ao ridículo, na frente de outras pessoas que estavam no local.

Diante de tais fatos, foi requerida pelo avô da vítima uma medida protetiva para o menor, em desfavor da ora denunciada, medida esta que foi deferida em 21/10/2022, pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, conforme ID. 122064017 – Pág. 9.

Nesse contexto, foi observado nos autos que as agressões verbais, proferidas pela denunciada contra a vítima, deram-se de forma reiterada, as quais se iniciaram após um caso em que o filho da indiciada teria sofrido agressões físicas nas mediações de um condomínio, nesta capital.

Diante desse ocorrido, FABÍOLA CÁSSIA atribuiu a autoria das agressões sofridas por seu filho ao ofendido, menor de idade, João
Moschini
, o
qual
passou a ser perseguido psicologicamente por diversas vezes pela denunciada.

Nesse sentido, foi narrado pela vítima que a denunciada começou com as perseguições quando ele estava nas mediações do condomínio que morava, onde FABÍOLA CÁSSIA passava com o seu carro e o ameaçava em voz alta, de uma forma que a vítima pudesse ouvir, que precisaria chamar o segurança do condomínio para ele.

Em outra ocasião, foi constatado e ratificado pela testemunha Everaldo dos Santos Monteiro1 que a denunciada viajou para a cidade de Rondonópolis/MT, com o intuito de encontrar a vítima, tendo questionado a referida testemunha em qual lugar João
Moschini
estaria. Com isso, Everaldo, professor de futebol do ofendido, informou a denunciada que a vítima não estava presente naquela cidade.

Mesmo assim, aproveitando-se da oportunidade, FABÍOLA CÁSSIA disse que o ofendido teria agredido seu filho e “isso não ficaria assim”, dizendo ainda ao professor que não era bom ter um menino igual a ele na escolinha de futebol, que a escolinha tinha que saber o tipo de aluno que ela tinha.

Desse modo, é notório que a denunciada teve a intenção de perseguir/denegrir a imagem do adolescente
perante
o seu professor de futebol e a escolinha em que jogava. Outrossim, inferem-se dos autos os relatos dos adolescentes Anthony Benicio Borges, Guilherme
Favaretti
e Felipe Hugo Cabral Almeida, os quais são uníssonos em afirmar que também sofreram intimidações e foram constrangidos pela denunciada, tudo por conta das agressões sofridas pelo filho dela, uma vez que, segundo ela, eles seriam também autores da agressão.

DO DELITO

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que a denunciada FABÍOLA CÁSSIA GARCIA NUNES consumou o crime de Perseguição majorada, conforme preconiza o artigo 147-A, § 1o, inciso I, do
Código Penal Brasileiro, estando presente a robusta comprovação da autoria e da materialidade dos delitos.

Nesse contexto, tem-se como material probatório, ao menos para a proposição da persecução penal, o próprio relato da vítima, conforme ID. 122061322 – Pág. 16, o depoimento da testemunha Everaldo dos Santos Monteiro, conforme ID. 122064017 – Pág. 36, além do exposto pelos adolescentes Anthony Benicio Borges, Guilherme
Favaretti
e Felipe Hugo Cabral Almeida, conforme ID. 122064017 – Pág. 22
a
Pág. 31.

Diante de tais provas, é nítido que a denunciada perseguiu, reiteradamente, o menor João
Moschini
, ameaçando-lhe sua integridade psicológica, assim como, invadindo/perturbando sua esfera de privacidade e liberdade. Ademais, infere-se dos autos que tal conduta era costumeira por parte da denunciada, uma vez que, além de ter perseguido a supracitada vítima, também consta o relato de outros três adolescentes, noticiando terem passado pela mesma situação que o ofendido.

Outrossim, é importante ressaltar a presença da Representação criminal, exercida pelos representantes legais do adolescente João
Moschini
, conforme exigido pelo tipo penal em tela.

Desse modo, considerando as robustas e concretas provas expostas aos autos, conclui-se que FABÍOLA CÁSSIA GARCIA NUNES deve ser responsabilizada criminalmente por sua conduta tipificada no artigo 147-A, § 1o, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MPE requer: a) O pronto recebimento desta denúncia, determinando a CITAÇÃO da DENUNCIADA, para responder à acusação com supedâneo no artigo 396 do Código de Processo Pena (...)”
(ID 319261525).

Concluída a instrução criminal, ojuízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
a
apelante nos exatos termos da denúncia.

I – Da Pretendida Absolvição

A Defesa requer a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas para a condenação, bem como na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pela decisão que deferiu medidas protetivas, pelos relatórios técnicos e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, a qual se apresentou segura, coesa e convergente.

A autoria, por sua vez, emerge com nitidez do conjunto probatório, encontrando suporte principal na palavra da vítima que, ouvida em juízo mediante depoimento especial, confirmou, de forma integral e consistente, a narrativa descrita na exordial acusatória.

Com acerto, a sentença condenatória, amparada em fundamentação lógica e em lastro probatório idôneo, reconheceu a configuração do delito de perseguição
(
stalking
)
, tipificado no art. 147-A do Código Penal, ao consignar que a apelante, de modo reiterado e por distintos meios, invadiu e perturbou a esfera de liberdade e privacidade do adolescente, com conteúdo intimidatório, produzindo abalo emocional e interferência concreta em sua rotina, que passou a ser pautada por medo e insegurança.

No caso concreto, a prova não se mostra rarefeita nem indireta. Ao revés, o acervo probatório se constrói por convergência de elementos: (a) depoimento especializado e firme da vítima, prestado com riqueza de detalhes; (b) corroboração por testemunhas e por informante; (c) relatos técnicos e concessão de medidas protetivas; e (d) narrativa consistente de reiteração da conduta em locais distintos (Alphaville e Florais dos Lagos), evidenciando a habitualidade do comportamento persecutório, que constitui, precisamente, o núcleo do tipo penal.

Na fase inquisitorial, procedeu-se à realização de escuta especializada da vítima J. M. M. A. B., cujo teor revela a gênese do contexto persecutório
e o modo pelo qual a imputação injusta se converte em mecanismo de constrangimento continuado.

A vítima esclareceu não ter participado das agressões perpetradas contra o filho da apelante e descreveu o ambiente de intimidação que se seguiu, marcado por imputações perante terceiros e por investidas reiteradas

Segundo o adolescente, após o filho da apelante ter sofrido agressões no condomínio Alphaville I, esta passou a acreditar que ele teria participado do episódio, passando a persegui-lo reiteradamente.

O menor descreveu que, em duas ocasiões no condomínio onde residia, a apelante o abordou na presença de amigos, ameaçando chamar seguranças para agredi-los e proferindo ofensas, como chamá-los de "
covardes"
.
R
elatou ainda que, em outra ocasião, durante evento no condomínio Florais dos Lagos, o marido da apelante teria solicitado ao organizador que o retirasse do local, chamando-o de
"marginal"
.

Por fim, narrou que, durante partida de futebol nesse mesmo condomínio, a apelante se aproximou da quadra e dirigiu xingamentos e ameaças semelhantes, chamando-o de
"covarde"
e
"pau no cu"
:

“(...) João confirmou o que foi comunicado no B.O. e explicou que em momento nenhum participou ou praticou de agressões físicas em relação ao adolescente Otávio, filho da Sra. Fabíola. Disse que "há uns meses no condomínio que ele reside, Alphaville, próximo
as
19h, ele estava se dirigindo para o campo de futebol, pois às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h, um professor conduz o jogo de futebol com adolescentes do condomínio. "Antes disso, a gente fica lá brincando, conversando, enquanto o professor não chega". Ele estava perto do campo de futebol quando viu seus amigos num círculo agredindo fisicamente o adolescente Otávio: Ele tinha apagado a luz do campo de futebol e os meninos fizeram uma rodinha e deram rasteira, cuspiram, essas coisas. Eu vi que estavam batendo nele. Mas eu não estava lá". Disse que Otávio não faz parte do seu grupo de amigos. Após isso, em algumas ocasiões nas quais ele e seus amigos iam até a frente da casa de um dos adolescentes do grupo, o qual era vizinho de Otávio - que se mudou junto à família e atualmente mora em outro condomínio,
Florais
dos Lagos, a genitora e o genitor de Otávio, ao
passarem de carro perto deles, olhavam de forma intimidadora e comentavam em voz alta, para que ouvissem, que precisava chamar o segurança do condomínio para eles. João há

aproximadamente 03 meses joga no Uirapuru e, conforme ele nos relatou, Otávio jogaria em outro time. Recentemente houve um campeonato de futebol em Rondonópolis/MT e João não pode ir, porém soube por sua mãe que lá, a Sra. Fabíola tinha perguntado por ele, uma vez que Otávio tinha ido ao campeonato. E então ocorreu a situação que motivou a família a registrar o B.O. João e outros amigos estavam junto a Lorenzo. Lorenzo mora com a família no condomínio Florais dos Lagos, o mesmo no qual Otávio reside atualmente com a família. "Aí
tava
eu e mais três amigos numa roda de altinha na quadra. Primeiro eu vi em frente ao parquinho o pai do Otávio com a irmãzinha dele. Eu
tava
com um amigo que já tinha sido ameaçado. A gente se olhou, mas falou: "Vamos continuar aqui quietos, ne!' Então a mãe dele apareceu atrás da gente, fora da quadra. Ela ficou olhando, encarando. Eu não olhei
pra
ela e ela começou a falar que eu era muito covarde de olhar e não falar nada. Me chamou de pau no
cú
também. Falou que eu era muito covarde de juntar sete
pra
bater no filho dela. Eu falei que não fiz isso e meu amigo falou
pra
não dizer nada. Aí nós fomos embora. Mas mais tarde, o Lorenzo me disse que uma amiga da mãe dele tinha mandado mensagem no celular dela, falando que a Fabíola tinha escrito
pra
ela avisar a
Jamili
(mãe de Lorenzo)
pra
ter cuidado com quem o filho dela andava. Eu acho ruim isso, porque fica colocando o meu nome em coisa que eu não fiz, coisa que não tem a ver, fica falando mal de mim
pras
pessoas." João fez seu relato com tranquilidade, mas expressou sua contrariedade e mal-estar em relação à situação em tela, na qual tem sofrido acusações que ele considera injustas
”
(ID 122061322, p. 17/18)
.

Em
j
uízo, a vítima J. M. M. A. B. foi ouvid
a
na presença da assistente social e confirmou os fatos, aduzindo que os meninos do condomínio
“fizeram maldade”
, pois
teria
m batido no filho da denunciada. Após esse ocorrido, Fabíola Cássia passou a perseguir a vítima, pois achava que ele estaria envolvido no ato de violência contra o seu filho. J. M. M. A. B. declarou que certo dia estava com um amigo na rua, quando a
denunciada passou e o ameaçou, dizendo que
“iria chamar o segurança para baterem neles”
.

Em outra situação, a vítima contou que estava jogando futebol na companhia de seus amigos no condomínio Florais dos Lagos, quando a denunciada foi até a grade da quadra e passou a lhe ofender, chamando-o de covarde e afirmando novamente que chamaria o segurança para baterem neles. Ainda, a vítima menor afirmou que foram várias as situações de perseguição e que, após as situações, passou a se sentir com medo.

Registre-se que o tipo penal do art. 147-A do Código Penal não exige lesão física, ameaça direta de morte ou, ainda,
“perseguição tecnológica”.
Exige, isso sim, a prática reiterada de perseguição, por qualquer meio, que invada ou perturbe a esfera de liberdade e privacidade da vítima, ocasionando abalo e medo, restrição de locomoção ou ameaça à sua integridade física ou psicológica.

É exatamente o que se verifica nos autos: a vítima passou a evitar determinados locais e a viver em estado de permanente insegurança, circunstância que, tratando-se de adolescente, agrava a reprovabilidade concreta da conduta, porquanto a violência psicológica tende a ser mais intensa e a assimetria de poder mostra-se ainda mais evidente.

A corroborar a versão da vítima, o informante Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, avô desta, relatou que,

tudo iniciou após uma suposta agressão ao filho da denunciada e que na época,
Fabíola Cássia
foi até a administração do condomínio em que reside,
Alphavile
I, e denunciou alguns adolescentes de terem participado do fato, incluindo seu neto/vítima.

Após receber a notificação do condomínio, Antônio foi até a administração

onde viu as imagens de segurança e constatou que J. M. M. A. B. não havia participado da suposta agressão contra o filho da denunciada. A partir daí, Antônio afirma que
Fabíola Cássia
passou a constranger e agredir verbalmente J. M. M. A. B. em várias oportunidades, proferindo ofensas e palavras de baixo calão contra a vítima.

Após o fato ocorrido em Rondonópolis, decidiu registrar a ocorrência contra a denunciada, pois percebeu que a situação estava saindo de controle, quando foi até a Delegacia e solicitou medidas protetivas contra
Fabíola Cássia
em favor do seu neto.

Antônio ainda acrescentou que mesmo após registrarem a ocorrência e solicitarem as medidas protetivas, J. M. M. A. B. foi novamente perseguido e constrangido pela denunciada enquanto jogava futebol com seus amigos no condomínio Florais dos Lagos. Em resposta ao
Parquet,
Antônio afirmou que seu neto/vítima relatou no mínimo umas 3 (três) vezes os atos de perseguição da denunciada e o quanto ele se sentia desconfortável, inseguro diante da situação que estava ocorrendo
.

As testemunhas também fortalecem o quadro de reiteração.

O treinador Everaldo dos Santos Monteiro narrou que, em Rondonópolis, foi abordado pela apelante, que perguntou pela presença do adolescente e afirmou que ele teria agredido seu filho, recomendando
“tomar cuidado”,
o que, além de perseguir, alarga a perseguição ao ambiente social da vítima, com difamação e estigmatização perante terceiros:

“Fabíola (...) procurou durante uma competição esportiva, indagando sobre J.M.M.A.B. (...) teria feito comentários de que João (...) havia agredido seu filho, e que seria preciso ‘tomar cuidado’.”

Também é expressivo o relato de Guilherme
Favaretti
, ouvido na fase policial, ao afirmar que a apelante passou a intimidar adolescentes, inclusive tentando jogar o carro em cima dele e de outro jovem, e proferindo frases de escalada agressiva, o que demonstra que o comportamento não foi episódico, mas padronizado e reiterado, com nítida intenção de amedrontar e subjugar:

“
(...)
que visualizou quando Otávio desceu para o campo de futebol e se aproximou do padrão do refletor de luz do campo de futebol do clube do condomínio Alphaville I; Que em seguida as luzes foram apagadas, porém o declarante não sabe informar quem tenha desligado: Que o declarante ouviu quando alguém gritou "foi Otávio" porém o declarante não visualizou quem tenha gritado, pois no campo de futebol havia muitas pessoas e estava escuro; Que Otávio estava do lado de fora da grade que cerca o campo de futebol e o declarante estava do lado de dentro da grade; Que o declarante aguardou por aproximadamente dez minutos que a luz do campo voltasse, mas como não voltou o declarante saiu do clube, e quanto ao Otávio o declarante relata que o mesmo foi para o quadra de futsal jogar bola; Que perguntado o declarante
relata que já conhecia a vítima dos jogos de futebol no campo do condomínio, que já tinha conversado algumas vezes com Otávio, e que a vítima era seu vizinho, e nunca tinham tido nenhum desentendimento anteriormente: Que o declarante quer acrescentar que após os fatos, a genitora de Otávio
Sra
Fabiola passou a intimida-lo, inclusive cita em que uma situação estava com seu colega Felipe andando de patinete no condomínio, quando Fabiola passou de carro e começou a coagir e ameaçando os adolescentes com o carro e tentou jogar o carro em cima do declarante e Felipe: Que também em outa situação o declarante estava na feira que acontece no condomínio as terças-feiras, na fila do suco, e Fabiola estava na sua frente, quando ouviu que ela dizia para uma outra pessoa que estava próxima dela ...eles não conhece quem eu conheço lá fora... eu posso matar eles... vão aparecer no jornal, pelo que fizeram com meu filho..; Que no dia 07/04/22
p
or volta das 23:00hs Fabiola coagiu o declarante em frente a porta de sua casa, dizendo ao telefone para uma outra pessoa :... chama o segurança para esses delinquentes eles não pode ficar na rua; Que quanto a vítima o declarante
jå
chegou a
vê-lô
no condomínio após os fatos, porém foi tranquilo; Que nessa oportunidade foi dada a palavra ao genitor do declarante, o mesmo afirma que ficou sabendo no condomínio que quem deu a rasteira no OTÁVIO provavelmente foi o PEDRO: Que neste ato pede que se faça juntada de 2 (dois) documentos intitulados REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE IMAGENS E INFORMAÇÕES, datados de 28/03/2022 e 18/04/2022, referentes aos fatos em que se filho sentiu-se coagido por Fabiola;
(...)”

(
ID
122064017 - Pág. 26)
.

Em juízo, a testemunha Guilherme
Favaretti
,
relatou que em determinado episódio, encontrava-se em frente à sua residência, na companhia de amigos, quando Fabíola passou de carro e se dirigiu ao grupo, chamando-os de
“delinquentes”.
Temendo maiores problemas, todos ingressaram na casa, ocasião em que a testemunha chamou seu pai.

Narrou, ainda, que, em outro momento, enquanto jogava bola com colegas, houve um desentendimento envolvendo o filho de Fabíola. Segundo relatou, teria ocorrido uma rasteira, mas afirmou não ter presenciado claramente os fatos, pois a
iluminação do local foi subitamente interrompida. A partir desse incidente, porém, Fabíola passou a persegui-lo e a importuná-lo com frequência, bem como a seus amigos.

Segundo a testemunha, três situações foram particularmente marcantes.

A primeira ocorreu em uma feira no bairro Condomínio, onde, enquanto aguardava na fila para comprar suco, Fabíola teria se aproximado de outras pessoas e, em voz alta, dito que “pegaria” os adolescentes, que eles apareceriam no jornal e que não sabiam com quem estavam lidando.

O segundo episódio se deu quando o depoente transitava em um patinete elétrico, acompanhado de um amigo; nesse momento, Fabíola, conduzindo veículo que ele identificou como sendo dela, teria arremessado o carro em direção aos dois, encurralando-os na calçada, enquanto gritava e proferia ofensas.

O terceiro fato mencionado
,
foi que, em diversas oportunidades, Fabíola passava por locais em que ele se encontrava, como na rua ou no clube, e comentava com terceiros, em tom de ameaça, que os adolescentes estavam ali.

Acrescentou que, em razão dessas situações, passou a sentir medo de Fabíola e, sempre que avistava veículo semelhante ao dela, costumava se esconder, por receio de novas agressões. Não obstante, continuou a participar de suas atividades rotineiras, embora sob constante insegurança e apreensão.

Por fim, a testemunha informou que Fabíola também teria passado a perseguir outro adolescente, a vítima J. M. M. A. B., de modo semelhante ao que fazia em relação a ele.

Em síntese, a autoria não se assenta exclusivamente na palavra da vítima, mas resulta de um verdadeiro mosaico probatório coerente, no qual cada depoimento desempenha função de corroboração cruzada, de modo a afastar, com segurança, a alegação defensiva de fragilidade da prova ou de existência de dúvida razoável.

Já a versão defensiva, apresentada em interrogatório, limita-se a uma negativa genérica e à tentativa de ressignificar condutas objetivamente intimidatórias como supostas
“medidas de autoproteção”,
admitindo, contudo, elementos que, sob leitura técnico-jurídica, antes reforçam a dinâmica persecutória - como a busca de informações
sobre a vítima em campeonato, o acionamento de segurança e o próprio contexto de medida protetiva.

Ademais, a assertiva da apelante de que jamais perseguiu a vítima, sendo ela própria e sua família as verdadeiras vítimas dos fatos, afigura-se inverossímil ao considerar que as narrativas da vítima e das testemunhas são firmes, coerentes e harmônicas entre si, revelando que a apelante praticou atos reiterados de intimidação, injúrias, ameaças e perseguição direcionados ao adolescente, no contexto de convivência cotidiana no ambiente residencial e comunitário compartilhado pelas partes.

A negativa, portanto, não se mostra apta a desconstituir o conjunto probatório harmônico produzido sob o crivo do contraditório.

Com efeito
,
esta e.
Corte
já firmou entendimento no sentido de que o
crime de perseguição (
“
stalking
”
) se configura quando demonstrada a prática reiterada de condutas que perturbem a liberdade da vítima, sendo suficiente a objetividade da conduta persecutória, independentemente da comprovação de efetivo temor subjetivo (TJMT, N.U 1010283-53.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 09/12/2025).

No caso concreto, restou comprovado que as reiteradas condutas da apelante deixaram a vítima angustiada, incomodada e receosa, a ponto de esta afirmar que temia por sua integridade, embora não tenha deixado de realizar suas atividades habituais.

Consta, ainda, que, após as investidas da ré, a vítima passou a ser advertida por sua genitora acerca da necessidade de se resguardar, em razão do medo de eventual aproximação indesejada da acusada. Evidencia-se, assim, que a liberdade da vítima foi efetivamente tolhida e perturbada, pois, em razão da perseguição reiterada, passou a viver em estado de constante receio e aflição.

A conduta da apelante
subsume-se
, com exatidão, ao tipo penal previsto no art. 147-A do Código Penal, por revelar perseguição reiterada, apta a perturbar a liberdade e a causar dano psicológico à vítima, sendo desnecessária a demonstração de qualquer finalidade específica que vá além da própria conduta objetivamente perturbadora.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, em razão da não juntada das imagens das câmeras de segurança em frente à quadra 34 – lote 3 – do dia 5.11.2022, verifica-se que a z. serventia certificou que entrou em contato com o
condomínio, oportunidade em que o gerente informou que não possuíam as aludidas imagens (
IDs
328271674 e 328271675).

Atente-se que a ausência de tal prova não compromete a robustez do conjunto probatório, visto que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais são firmes, coerentes e harmônicos entre si.

Ademais, a defesa não logrou demonstrar que a referida prova seria imprescindível para a comprovação de sua tese, limitando-se a alegar, de forma genérica, que as imagens comprovariam que a apelante era quem estava sendo perseguida pela vítima, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto nesse sentido.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a habitualidade dos atos persecutórios e o efetivo abalo psíquico e sentimento de insegurança por eles gerados, não há espaço para absolvição.

II -
Do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

A apelante suscita, a necessidade de conversão do julgamento em diligência, com a consequente remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, ao argumento de que estariam presentes, no caso concreto, os requisitos legais para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, razão pela qual sustenta a necessidade de reavaliação dos fundamentos utilizados pelo órgão ministerial para recusar a proposta do referido benefício.

A questão reclama exame detido.

O Acordo de Não Persecução Penal, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei no 13.964/2019, representa importante mecanismo de justiça penal consensual voltado à racionalização da persecução criminal, permitindo a resolução adequada de infrações penais de menor gravidade mediante o cumprimento de condições ajustadas entre o investigado e o Ministério Público.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a
4 (quatro) anos, poderá o Ministério Público propor acordo de não persecução penal, desde que o ajuste se revele necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

O próprio dispositivo legal, contudo, estabelece hipóteses de vedação ao instituto, elencadas no § 2o do art. 28-A do CPP,
dentre as quais se destaca aquela prevista no inciso IV, segundo a qual o acordo não será cabível nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

No caso em exame, a controvérsia reside em verificar se o delito de perseguição imputado à apelante
-
tipificado no art. 147-A do Código Penal
-
e
praticado contra
adolescente, enquadra-se na referida hipótese de vedação legal.

A defesa sustenta que não há impedimento normativo à celebração do ANPP em hipóteses envolvendo vítima criança ou adolescente, desde que ausentes violência ou grave ameaça e preenchidos os demais requisitos legais.

Aduz, ainda, que a própria denúncia não descreve os fatos em contexto de violência doméstica ou familiar, limitando-se a narrar a conduta típica sem qualquer referência à incidência da Lei no 11.340/2006 ou da Lei no 14.344/2022.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta a inaplicabilidade do acordo sob o argumento de que o fato teria sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente, além de apontar a existência de outro procedimento investigatório em desfavor da apelante.

Todavia, a questão não se revela tão evidente quanto sustentado pelo órgão acusatório.

Com efeito, embora a Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) tenha instituído mecanismos específicos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e
o
adolescente, o referido diploma não estabeleceu vedação expressa à celebração do Acordo de
n
ão Persecução Penal em tais hipóteses.

De igual modo, a restrição prevista no art. 28-A, § 2o, IV, do Código de Processo Penal refere-se expressamente aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, inexistindo previsão normativa que estenda automaticamente tal vedação aos delitos praticados contra crianças ou adolescentes.

Cumpre ressaltar, ademais, que a interpretação ampliativa de normas restritivas de direitos
-
como ocorre nas hipóteses de vedação ao ANPP
-
deve ser conduzida com cautela, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege o direito penal e processual penal.

No caso concreto, observa-se que a denúncia não descreve, de forma expressa, a ocorrência de violência doméstica ou familiar, tampouco faz referência à incidência de legislação especial voltada à proteção da mulher ou da criança e do adolescente.

O
art
2o, da denominada Lei Henry Borel assim dispõe:

A
rt. 2o Configura violência doméstica e familiar contra a criança e
o
adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial:

I -
no
âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas
;

II -
no
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III -
em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação
.

Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no
caput
deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na
Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017.

A narrativa acusatória limita-se à descrição da conduta atribuída à apelante, sem contextualização jurídica que permita, de plano, afirmar a incidência da vedação prevista no art. 28-A, § 2o, IV, do Código de Processo Penal.

Afinal, a peça acusatória elencou apenas 2 fatos típicos: um, ocorrido no Condomínio Florais dos Lagos (a vítima residia no Condomínio Alphaville)
e, o outro, na Cidade de Rondonópolis/MT, não possuindo, autor e vítima, qualquer vínculo familiar, de convivência ou coabitação.

Embora a sentença tenha feito menção ao suposto contexto de violência doméstica, tal circunstância não constou da peça acusatória, o que fragiliza a utilização desse fundamento como motivo suficiente para afastar, de plano, a análise do instituto da justiça penal consensual.

Cumpre assinalar, ainda, que a mera subsunção formal da conduta a tipo penal que envolva intimidação não autoriza concluir, automaticamente, pela ocorrência de “grave ameaça” para fins de incidência da vedação prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal.

A expressão “grave ameaça”, empregada pelo legislador como causa impeditiva à celebração do acordo, não pode ser interpretada de maneira puramente literal ou dissociada da finalidade político-criminal do instituto.

Uma leitura descontextualizada do dispositivo, que equipare automaticamente toda ameaça típica à grave ameaça apta a afastar o ANPP, termina por esvaziar a vocação consensual e
despenalizadora
da Lei no 13.964/2019, restringindo indevidamente o campo de incidência do mecanismo.

A distinção, portanto, não é meramente terminológica.

A ameaça inerente ao tipo penal do art. 147 do Código Penal
-
ou mesmo a intimidação que eventualmente possa permear o delito de perseguição
-
não se confunde, necessariamente, com a grave ameaça a que alude o art. 28-A do Código de Processo Penal.

Esta última pressupõe análise qualitativa mais rigorosa, voltada à intensidade concreta da conduta, ao
modus operandi
empregado, ao efetivo potencial lesivo da ação e ao grau de risco produzido à integridade física ou psíquica da vítima.

Em outras palavras, a grave ameaça apta a afastar o ANPP deve revelar, no plano concreto, acentuada ofensividade e periculosidade, evidenciando situação que ultrapasse a intimidação ordinariamente inerente ao tipo penal imputado.

Daí decorre que eventual recusa ministerial à formulação do acordo deve necessariamente apoiar-se em fundamentação concreta, idônea e individualizada, demonstrando, a partir das circunstâncias específicas do caso,
porque
a conduta atribuída à investigada atingiria patamar de gravidade incompatível com a justiça penal consensual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem enfatizado que a negativa de oferecimento de mecanismos de justiça negocial deve ser devidamente motivada com base em elementos concretos do caso, não sendo suficiente a invocação de razões genéricas ou abstratas (STJ, REsp no 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/09/2024).

Além disso, verifica-se que o órgão ministerial, ao deixar de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, não apresentou motivação concreta, idônea e individualizada acerca do alegado descabimento do instituto, limitando-se a invocar a existência de outro inquérito policial em tramitação.

Tal circunstância, contudo, não se revela juridicamente apta, por si só, a afastar a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Com efeito, a mera existência de investigação criminal ou mesmo de ação penal em curso
-
sobretudo quando relacionada a suposto descumprimento de medida protetiva ocorrido em momento posterior aos fatos ora apurados e inserido no mesmo contexto fático
-
não autoriza a exclusão automática da via consensual.

Admitir conclusão diversa equivaleria a atribuir a procedimentos ainda desprovidos de definição jurisdicional definitiva o efeito de restringir direito processual do investigado, em manifesta dissonância com o princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República.

Nessa perspectiva, a eventual recusa ministerial em propor o acordo deve estar amparada em fundamentação concreta e individualizada, capaz de demonstrar, à luz das particularidades do caso, a efetiva inadequação da solução consensual.

A ausência dessa motivação específica revela-se incompatível com a sistemática instituída pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, que consagra o Acordo de Não Persecução Penal como relevante instrumento de racionalização da persecução penal e de estímulo à solução consensual dos conflitos penais.

Diante desse cenário, considerando a ausência de vedação expressa na legislação específica, a inexistência de descrição, na denúncia, de circunstâncias caracterizadoras de violência doméstica ou familiar, bem como a necessidade de fundamentação concreta e idônea para a recusa do acordo de não persecução penal, mostra-se juridicamente recomendável a submissão da matéria ao controle institucional do órgão superior do Ministério Público.

Assim, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, impõe-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que seja reavaliada, de forma motivada, a recusa na formulação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Ressalte-se que tal providência não implica reconhecimento de direito subjetivo da apelante à celebração do acordo, mas apenas assegura que a recusa ministerial seja submetida à instância revisora competente, garantindo-se a adequada observância dos princípios da legalidade, da motivação das decisões e da correta aplicação dos mecanismos de justiça penal consensual.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALM
E
NTE

PROVIDO
, em
dissonância
com o parecer ministerial,
exclusivamente para determinar

q
ue,
antes do trânsito em julgado, seja remetido os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para que avalie, na hipótese de ausência de interesse recursal, a pertinência de oferecimento de proposta do ANPP, tendo em vista a pena imposta ao apelante, salientando que a recusa deve ser devidamente motivada, ressalvando o controle do órgão jurisdicional competente.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa, SUSPENDE-SE o trânsito em julgado deste v. acórdão em relação ao apelante e DETERMINA-SE ao
j
uízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026